Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. PROCON/DF. RECLAMAÇÃO NÃO ATENDIDA. MULTA. ATENDIDOS OS CRITÉRIOS LEGAIS.
1. O conjunto probatório demonstra que a aplicação da multa foi devidamente fundamentada e, pelos motivos expostos na decisão que a cominou, não se evidencia qualquer violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos moldes do art. 2o, inc. VI, da Lei 9.784/99.
2. Não há se falar em redução da multa por falta de razoabilidade ou proporcionalidade, notadamente porque o agente público seguiu as orientações do Código de Defesa do Consumidor, do Decreto no 2.181/1997 e da Portaria 3/2011, do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal.
3. Deu-se provimento ao recurso.